Tribunal: TJBA
Processo: 8025284-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025284-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ABEL DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ABEL DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA
CONCESSÃO
DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL DA SILVA PEREIRA, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, Dr. Cidval Santos Sousa Filho.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 07/04/2026, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

3. Em análise prefacial, narra a APF que, durante ronda ostensiva, policiais militares avistaram um indivíduo conduzindo motocicleta em velocidade incompatível com a via, o qual, ao perceber a presença da viatura, perdeu o controle do veículo e colidiu com esta. Ato contínuo, ao ser abordado, verificou-se que não portava documentos e trazia consigo uma mochila contendo porções de maconha, crack e cocaína, além de materiais destinados ao fracionamento e à embalagem de drogas, bem como a quantia de R$41,00 (quarenta e um reais) em espécie, um aparelho celular, dois relógios e a motocicleta utilizada, registrada em nome de terceira pessoa.

4. Verifica-se que na supramencionada audiência de custódia, realizada em 09 de abril de 2026, instado, o Parquet se manifestou pugnando pela conversão da prisão em liberdade provisória, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

5. Nesse diapasão, percebe-se não haver ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, haja vista que o Ministério Público foi previamente provocado, tendo opinado pela restrição da liberdade com a aplicação de medidas cautelares.

6. No entanto, o magistrado a quo decidiu pela cautelar pessoal máximo, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e
concess
ão da ordem subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8025284-48.2026.8.05.0000,
tendo como Impetrante ABEL DA SILVA PEREIRA, Advogado, em favor de GEOVANE DE JESUS NUNES e como Impetrado o MM Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19